Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-18.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-18.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: IONARIA COUTINHO FRANCA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES SAO PAULO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS MÍNIMAS DEVIDAS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551, 916, 191 E 308 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Taperoá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida por trabalhadora contratada sem concurso público para a função de Serviços Gerais, no período de 04/04/2017 a 30/11/2019. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o ente público ao pagamento de verbas decorrentes da prestação laboral, a saber: saldo de salário, décimo terceiro salário, férias simples acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da autora, realizada sem concurso público ou processo seletivo simplificado, gera efeitos jurídicos indenizatórios; e (ii) estabelecer se são devidas as verbas trabalhistas típicas (férias, 13º salário e FGTS), mesmo diante da ausência de previsão legal local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da autora, sem prévia aprovação em concurso público e sem comprovação de processo seletivo simplificado, ofende o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, sendo nula de pleno direito, conforme decidido pelo STF nos Temas 191, 308 e 916, com repercussão geral reconhecida.

A jurisprudência do STF, nos Temas 551 e 916, admite o pagamento de verbas mínimas (salários, férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e FGTS) em casos de desvirtuamento da contratação temporária, como ocorre quando o contrato é prorrogado reiteradamente ou ausente qualquer excepcionalidade.

Comprovada a prestação de serviço por mais de dois anos e meio sem concurso e sem demonstração de necessidade temporária, configura-se desvirtuamento da contratação, o que justifica a condenação do ente público às verbas deferidas na origem.

A ausência de previsão legal municipal para pagamento de 13º salário e férias não afasta a incidência das normas constitucionais, em especial os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas pleiteadas se mantém, uma vez que não houve prova de adimplemento das obrigações trabalhistas, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sentença observou corretamente os critérios de correção monetária e juros moratórios previstos na Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando a taxa SELIC a partir de sua vigência, e, anteriormente, o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

A condenação ao pagamento das verbas reconhecidas está em harmonia com jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça da Bahia, que asseguram efeitos indenizatórios mínimos em hipóteses de contratação irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de servidor público sem concurso ou processo seletivo simplificado, em afronta ao art. 37, II e IX, da CF, é nula de pleno direito.

O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pela ausência de excepcionalidade e pela duração prolongada do vínculo, autoriza o pagamento de verbas indenizatórias mínimas, como férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e FGTS.

A inexistência de norma local que preveja expressamente tais verbas não afasta o dever de pagamento, por força dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, arts. 1º e 3º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551, RE 1066677/MG; Tema 916, RE 705140/RS; Tema 191, RE 198.089/SP; Tema 308, RE 765.320/DF; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001337-27.2021.8.05.0036, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000242-36.2015.8.05.0254, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000326-03.2016.8.05.0254, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000037-18.2022.8.05.0255
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
e apelada
IONARIA COUTINHO FRANCA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria

Salvador, .